Tribunal: STF
Processo: RE 1250707
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-DOC 16): 
    “RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Voo internacional - Overbooking - Responsabilidade objetiva da empresa transportadora - Dano moral configurado - Valor adequadamente fixado - Sentença mantida - Recurso não provido.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LV, 93, IX, e 178. Alega-se, em suma, que “não mereceria ter sido acolhido o pleito de indenização por danos morais, justamente porque não há nos autos nenhum elemento capaz de ensejar esse tipo de reparação, melhor, não há sequer alegações dos Recorridos no sentido de que os acontecimentos narrados na exordial ultrapassaram os limites do mero descumprimento contratual.” 
    Inicialmente, observo que a matéria versada na espécie não guarda similitude com a controvérsia trazida no RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 210 da repercussão geral, por se tratar tão somente de pedido de indenização por danos morais. 
    Na fundamentação do acórdão paradigma, o Supremo Tribunal Federal assentou que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. Confira-se:
    “(...) O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Quanto aos danos morais, Vossa Excelência... 
    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Isso não está posto. Estou dizendo que a norma da Convenção de Varsóvia só trata de danos materiais.
    (...)
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então, o que nós estamos discutindo aqui é exatamente essa questão da aplicação, ou não, do Pacto de Varsóvia, ou de Montreal, à questão do dano material.
    (...)
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - A meu ver, como corretamente assentado, tanto pelo Ministro Barroso, como pelo Ministro Gilmar e o Ministro Marco Aurélio, não está em causa aqui a condenação dos danos morais, até porque o Tribunal tem posição no sentido de cindir essas duas questões.”
    Nada obstante, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os temas discutidos nestes autos. 
    Verifica-se que, ao julgar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte decidiu pela inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como na hipótese dos autos.
    No tocante à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema invocado no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. O Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    Por fim, quanto à indenização por dano moral em virtude de inadimplemento de cláusula contratual, o Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do Tema 869 da sistemática da repercussão geral, pela ausência de repercussão geral por tratar-se de matéria infraconstitucional ou de revisão de questão fática-probatória dos autos. Reproduzo a ementa do julgamento:
    “CONSUMIDOR. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 927.467, de minha relatoria, DJe de 16.12.2015.)
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação, nos termos acima delineados, ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente